Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA FRUSTRADA. EXEQUENTE. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO EXECUTADO. MEIO COERCITIVO INDIRETO. MEIO INDUTIVO DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE EFETIVIDADE. FORMA DE COERÇÃO PESSOAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, arts. 139, IV). OBJETIVO ALCANÇÁVEL MEDIANTE MEDIDA EXPRESSAMENTE INDICADA. REALIZAÇÃO POR VIA ALTERNATIVA SEM INSERÇÃO LEGAL (CPC, ART. 782, §3o). DEFERIMENTO POR VIA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. TRATAMENTO CONSOANTE AS REGRAS GENÉRICAS QUE DISPÕEM SOBRE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. LEGITIMIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. DEFERIMENTO. PROVA DA SUBSISTÊNCIA DE BEM A SER PENHORADO. COMPROVAÇÃO DE QUE OS EXECUTADOS AUFEREM RENDIMENTOS E O MONTANTE AUFERIDO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. SUBVERSÃO DO SISTEMA PROCEDIMENTAL. INCLUSÃO DO NOME DOS DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PEDIDO DO CREDOR. MEDIDA DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. FRUSTRAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DA DILIGÊNCIA SEM INTERSEÇÃO DO JUÍZO. CONDIÇÃO INEXISTÊNCIA. MEDIDA SUJEITA A ÚNICA CONDIÇÃO: PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. DEFERIMENTO IMPERATIVO (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, §3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Efetivada a citação e, em se tratando, de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontâneo da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833).
2. Conquanto tenha admitido o legislador processual a adoção de medidas que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de inquinação do obrigado a resolver a obrigação, notadamente o protesto do título judicial (art. 517) e a anotação do seu nome em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o), o ordenamento jurídico não legitima, excetuada a prisão por inadimplemento inescusável de obrigação alimentar, a sujeição do executado a qualquer tipo de constrangimento, ainda que de ordem patrimonial, volvido a inquiná-lo a adimplir a obrigação que o afeta, inclusive porque macula a garantia à dignidade que lhe é assegurada, a despeito de inadimplente.
3. A suspensão do direito de dirigir do excutido, a par de não ter o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitá-lo a constrangimento sem destinação expropriatória, não se insere dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, inclusive porque, se o almejado é dificultar o acesso do executado ao crédito, inquinando-o à realização a obrigação exequenda, o legislador colocara à disposição do exequente medida especificamente indicada para esse desiderato, que é a inserção do nome do executado em cadastro de inadimplentes, diligência que demanda simples provocação, tornando inviável que seja realizada por meio atípico que não a compreende (CPC, arts. 139, IV, e 782, §3o).
4. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
5. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
6. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de parte executada que aufere rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
7. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
8. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
9. O recurso, segundo o efeito devolutivo que lhe é inerente, é resolvido com lastro no que fora originalmente aparelhado e resolvido, não podendo a parte recorrente transpor para seu ambiente fase que lhe é antecedente, postulando a deflagração de dilação probatória no seu transcurso, pois competia-lhe cercar dos fatos que aparelham o direito que invocara no momento e no ambiente apropriados, resultando que, não evidenciado quanto aufere a parte executada, viabilizando a apreensão de que é possível a penhora de parte do que percebe sem que haja comprometimento de sua subsistência digna, a incompletude do arcabouço probatório encaminha a pretensão recursal a resolução negativa.
10. Aviada a execução, efetivada a citação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à parte executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome da obrigada em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o).
11. Inserindo-se a inclusão do nome da parte executada em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização se postulada pela exequente, não estando sua consumação, mediante interseção do juiz da execução, condicionada à comprovação de prévia frustração da diligência empreendida na via extrajudicial pela parte credora, pois não contemplara o legislador essa condição, condicionando-a somente à subsistência de pedido da parte, sendo inviável a extração de condição não prevista da regulação normativa de molde a conferir discricionariedade ao juiz para deferi-la ou não (CPC, art. 782, §3o).
12. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805).
13. A anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes depõe junto ao mercado o inadimplemento em que incidira, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meio de coerção indireta legitimado pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exequente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito.
14. Agravo conhecido e parcialmente provido. Maioria.